Tribunal: TJDFT
Processo: 0750106-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO SOBRE A CORRELAÇÃO ENTRE CDA E PENALIDADE ANULADA. INVIABILIDADE DE EXAME NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que não determinou a apresentação do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa em execução fiscal ajuizada pelo ente público. A parte agravante sustenta que a multa executada corresponderia à penalidade anulada judicialmente em mandado de segurança transitado em julgado.
II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside na necessidade de apresentação do processo administrativo e na suficiência das provas já constantes dos autos para demonstrar se a multa inscrita em dívida ativa guarda correlação com a penalidade anulada judicialmente.
III. Razões de decidir: A análise aprofundada da relação entre a multa inscrita e a anulada, bem como a suficiência probatória, constituem matéria de mérito da demanda principal, a ser decidida pelo juízo a quo. O exame dessas questões em sede de agravo de instrumento implicaria antecipação indevida do mérito e esvaziaria o julgamento definitivo da ação.
IV. Dispositivo: Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão recorrida.